Tribunal: CARF
Processo: 16327.720370/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720370/2014-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO
MUNICÍPIO DE IBIUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ATRASO NA ENTREGA DA DIMOF. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA.
O atraso na entrega da DIMOF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 51-58, com a exigência do crédito tributário no valor de R$35.000,00 a título de multa de
ofício isolada por atraso na entrega em 12.03.2014 da Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOF) do primeiro semestre ano-calendário de 2013, cujo prazo
final era 30.08.2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720370/2014-28
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira -
Dimof fora do prazo enseja a aplicação da multa de R$ 5.000,00 por mês-calendário
ou fração de atraso.
Enquadramento Legal:
Arts. 16 da Lei n° 9.779/99, 30 da Lei no 10.637/02 e 7o da Instrução Normativa
RFB 811/03.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 15a Turma/DRJ/RJ1/RJ no 12-80.663, de 20.04.2016, e-fls. 57-67:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIMOF.
A apresentação da DIMOF fora do prazo fixado na legislação tributária enseja a
aplicação da multa de que trata o art. 30 da Lei no 10.637, de 2002.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.05.2016, e-fl. 73, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03.06.2016, e-fls. 75-77, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Vimos por meio deste, recorrer da decisão proferida por esse conselho, referente
as multas aplicadas por atraso na entrega de DIMOF, no exercício de 2013, pelas
razões que segue:
Neste período a contabilidade da cooperativa era efetuada por contador indicado
pelo sistema cresol do Paraná e a responsabilidade pelas informações obrigatórias da
cooperativa era do mesmo e não sabemos por qual razão o mesmo deixou de entregar
essas declarações no período e quando tomamos conhecimento do fato
providenciamos a mudança de contador o qual ao atualizar as obrigações da
cooperativa gerou as multas em questão, daí em diante o novo profissional passou a
prestar as declarações dentro dos prazos legais.
Temos a informar ainda que devido a vários fatores que ocorreram inclusive de
grande inadimplência, a cooperativa entrou em regime de liquidação ordinária em
dezembro de 2014, conforme ata em anexo.
Diante do exposto recorremos da decisão no sentido de solicitar deste conselho
reconsiderar da decisão e anistiar a cooperativas das multas e pelo arquivamento do
processo, tendo em vista, que a mesma não tem a menor condições de honrar com esse
compromisso.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

Nestes termos que pedimos e aguardamos que nosso pedido seja levando em
consideração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DIMOF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, prescreve:
Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata
ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou
omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, independentemente da
sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da declaração que venha a
ser instituída para o fim de apresentação das informações.
A Instrução Normativa RFB no 811, de 28 de janeiro de 2008, determina:
Art. 1o Instituir a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof),
cuja apresentação é obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de
crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a
realizar operações no mercado de câmbio. [...]
Art. 3o As instituições financeiras de que trata o art. 1o estão obrigadas à apresentação
das informações, em relação aos titulares das operações financeiras mencionadas no art.
2o, quando o montante global movimentado, em cada semestre, for superior a:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de pessoas físicas;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de pessoas jurídicas. [...]
Art. 4o A Dimof deverá ser apresentada, em meio digital, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, no endereço www. receita. fazenda. gov. br:
I - até o último dia útil do mês de fevereiro, contendo as informações relativas ao
segundo semestre do ano anterior; e
II - até o último dia útil do mês de agosto, contendo as informações relativas ao
primeiro semestre do ano em curso.
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 12.03.2014 da DIMOF do
primeiro semestre ano-calendário de 2013, cujo prazo final era 30.08.2013.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 15a Turma/DRJ/RJ1/RJ no 12-80.663, de 20.04.2016, e-fls.
57-67, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Pelo que posso depreender da peça de defesa, a Interessada não questiona o fato
de haver apresentado a DIMOF a destempo. Sua inconformidade se dá em relação à
fundamentação legal e ao valor da multa. Segundo sua interpretação, o dispositivo que
sustentaria a aplicação da penalidade, após a publicação da Lei no 12.766, de 2012,
seria o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e não mais o art. 30 da Lei
no 10.637, de 2002.
Muito bem. Em que pesem os respeitáveis argumentos trazidos pela
impugnante, o entendimento da Receita Federal, consubstanciado no Parecer
Normativo RFB no 03, de 10/06/2013, é no sentido de que as alterações introduzidas
pela Lei no 12.766, de 2012, na redação do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, não derrogaram o art. 30 da Lei no 10.637, de 2002:
PARECER NORMATIVO RFB no 3, de 10 de junho de 2013 (D.O.U. de
12/07/2013)
ASSUNTO: Normas sobre administração tributária EMENTA: Obrigações
acessórias. Intimação para entrega de declaração, demonstração ou escrituração
digital. Nova redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.766, de
2012. Revogação da multa geral por descumprimento de obrigação acessória.
Conseqüências.
DISPOSITIVOS NORMATIVOS: MP no 2.158-35, de 2001, art. 57; Lei no
12.766, de 2012, art. 8o; Lei no 8.218, de 1991, arts. 11 e 12; Lei no 10.426, de 2002,
arts. 7o e 8o ; Lei no 10.637, de 2002, art. 30; Lei no 8.212, de 1991, art. 32-A; Lei no
9.393, de 1996, art. 7o; Lei no 9.779, de 1991, art. 16; Lei no 11.374, de 2006, art. 9o;
Lei no 3.470, de 1958, art. 19; LC no 123, de 2006, arts. 38 e 38-A; Lei no 8.981, de
1995, art. 88, inciso I; CTN, arts. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, 112, inciso II, 113, §
2o; Decreto no 7.574, de 2011, art. 34.
RELATÓRIO
O presente Parecer Normativo cuida em analisar as consequências da nova
redação do art. 57 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, em relação a atos inerentes da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), principalmente concernentes à
fiscalização e ao controle do crédito tributário.
2. Antes da publicação da Lei no 12.766, de 2012, assim dispunha o art. 57 da
MP no 2158-35, de 2001:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

“Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de
terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.”
2.1. A multa tinha um escopo genérico: quando não houvesse nenhuma
específica, ela seria aplicada a quaisquer situações que decorressem do
descumprimento de uma obrigação acessória. Várias situações contidas em atos
normativos infralegais da RFB são sancionadas com essa multa.
2.2. A Lei no 12.766, de 2012, alterou a redação do art. 57 da MP no 2.158-35,
de 2001, que passou a ser:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões
será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham
apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e
o percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta
por cento).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na
última declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou
tenham realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a
multa de que trata a alínea “b” do inciso I do caput.
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.” (NR)
2.3. A multa genérica para descumprimento de obrigação acessória passou para
uma que serve para os casos de não apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital por qualquer sujeito passivo, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões. Como novidade, o inciso II determina que os prazos para a apresentação
dos documentos descritos no caput não podem ser inferiores a 45 (quarenta e cinco)
dias da intimação.
3. Com esse quadro, sete questionamentos são feitos: (i) ocorreu revogação
tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, tendo em vista a falta de disposição
específica; (ii) como interpretar o prazo de quarenta e cinco dias a que se refere o
inciso II da atual redação do art. 57; (iii) como ficam as multas cuja base legal é a
antiga redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001; (iv) continuam vigentes as
multas do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, e do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, e do art. 7o da Lei no 9.393, de 1996, do art. 9o da
Lei no 11.371, de 2006, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei
no 11.033, de 2004; (v) como ficam as multas envolvendo o Simples Nacional (vi)
como interpretar o aspecto quantitativo da nova multa; e (vii) há consequência no
trabalho de compensação, restituição e ressarcimento?
FUNDAMENTOS
(...)
(iii) Como ficam as multas cuja base legal é a antiga redação do art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001? (iv) Continuam vigentes as multas do art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002, do art. 30 da Lei no10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, do
art. 7o da Lei no 9.393, de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art.
5o da Lei no 11.033, de 2004?
6. Há que se verificar diversas multas atualmente cobradas pela fiscalização ou
pelo controle do crédito tributário e se elas foram ou não afetadas pela nova Lei.
(...)
6.2. É de se questionar se houve revogação tácita dos arts. 7o e 8o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, na redação dada pelas Leis nos 11.051, de 2004,
11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009; do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, do inciso II
do art. 9o da Lei no 11.371, de 28 de novembro de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, pelo novo art. 57 da MP no 2.158- 35, de 2001.
Segue a redação dos dispositivos:
Lei no 10.426, de 2002:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica
inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de
1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à
multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.
§ 6o No caso de a obrigação acessória referente ao Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON ter periodicidade semestral, a multa de que trata o
inciso III do caput deste artigo será calculada com base nos valores da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS ou da Contribuição para o
PIS/Pasep, informados nos demonstrativos mensais entregues após o prazo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)”
Lei no 10.637, de 2002:
“Art. 30. A falta de prestação das informações a que se refere o art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, ou sua apresentação de forma inexata
ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - R$ 50,00 (cinqüenta reais) por grupo de cinco informações inexatas,
incompletas ou omitidas;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração,
independentemente da sanção prevista no inciso I, na hipótese de atraso na entrega da
declaração que venha a ser instituída para o fim de apresentação das informações.
§ 1o O disposto no inciso II do caput aplica-se também à declaração que não
atenda às especificações que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal,
inclusive quando exigida em meio digital.
§ 2o As multas de que trata este artigo serão:
I - apuradas considerando o período compreendido entre o dia seguinte ao
término do prazo fixado para a entrega da declaração até a data da efetiva entrega;
II - majoradas em 100% (cem por cento), na hipótese de lavratura de auto de
infração.
§ 3o Na hipótese de lavratura de auto de infração, caso a pessoa jurídica não
apresente a declaração, serão lavrados autos de infração complementares até a sua
efetiva entrega.”
Lei no 8.212, de 1991:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009)
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009)
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009)”
Lei no 9.393, de 1996:
“Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por
cento) ao mês ou fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta
reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota.”
Lei no 11.371, de 2004:
“Art. 9o A inobservância do disposto nos arts. 1o e 8o desta Lei acarretará a
aplicação das seguintes multas de natureza fiscal:
I - 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor dos recursos mantidos ou
utilizados no exterior em desacordo com o disposto no art. 1o desta Lei, sem prejuízo
da cobrança dos tributos devidos;
II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês-calendário ou fração incidente sobre
o valor correspondente aos recursos mantidos ou utilizados no exterior e não
informados à Secretaria da Receita Federal, no prazo por ela estabelecido, limitada a
15% (quinze por cento).
§ 1o As multas de que trata o caput deste artigo serão:
I - aplicadas autonomamente a cada uma das infrações, ainda que caracterizada
a ocorrência de eventual concurso;
II - na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo:
a) reduzidas à metade, quando a informação for prestada após o prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

b) duplicada, inclusive quanto ao seu limite, em caso de fraude.
§ 2o Compete à Secretaria da Receita Federal promover a exigência das multas
de que trata este artigo, observado o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.”
Lei no 11.033, de 2004:
“Art. 5o ...................................................................................................................
(...)
§ 2o O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a entidade à multa de
30% (trinta por cento) do valor do imposto devido.”
6.2.1. O novo art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, aplica-se para qualquer
declaração, demonstrativo ou escrituração digital, enquanto a Lei no 10.426, de 2002,
aplica-se para a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), a
Lei no 10.637, de 2002, aplica-se para a Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (Dimof) e a Declaração de Operações com Cartão de
Crédito (Decred), a Lei no 8.212, de 1991, aplica-se para a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), a
Lei no 9.393, de 1996, aplica-se para a Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), a Lei no 11.371, de 2004, aplica-se para a Declaração sobre a
Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de
exportações (Derex) e a Lei no 11.033, de 2004, aplica-se para a Declaração de
Transferência de Titularidade de Ações (DTTA).
6.2.2. Há uma antinomia entre as normas. O art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
sanciona as condutas pela não entrega, em sentido lato, de declarações digitais. As
normas acima mencionadas tratam do descumprimento das obrigações específicas
contidas na própria lei. Ocorre uma antinomia entre uma norma geral e outra
específica, devendo, nesses casos, prevalecer a última, conforme ensinamento de
Norberto Bobbio:
“O terceiro critério, chamado precisamente de lex specialis, é aquele com base
em que, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional),
prevalece a segunda; lex specialis derogat generali. Também nesse caso a razão do
critério não é obscura: lei especial é aquela que derroga uma lei mais geral, ou seja,
que subtrai a uma norma uma parte da sua matéria para submetê-la a uma
regulamentação diversa (contrária ou contraditória). A passagem de uma regra mais
extensa (que contenha um certo genus) para uma regra derrogatória menos extensa
(que contenha uma species do genus) corresponde a uma exigência fundamental de
justiça, entendida como igual tratamento de pessoas que pertencem à mesma
categoria. A passagem da regra geral para a regra específica corresponde a um
processo natural de diferenciação das categorias e a uma descoberta gradual, por parte
do legislador, dessa diferenciação. Ocorrida ou descoberta a diferenciação, a
persistência da regra geral implicaria o tratamento igual de pessoas que pertencem a
categorias diversas e, portanto, uma injustiça.” (grifou-se) (BOBBIO, Norberto. Teoria
geral do direito 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 253)
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

6.2.3. Se as obrigações contidas nas leis acima transcritas foram consideradas
tão importantes pelo legislador ao ponto de dar embasamento legal específico à sanção
pelo seu descumprimento, (a despeito de legislação tributária, em sentido amplo,
poder gerar tal obrigação), não é isonômico não aplicar as multas específicas para as
declarações específicas, em prol da multa genérica do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. É, conforme ensinamento de Bobbio, uma violação à isonomia que determina
dar tratamento desigual a pessoas em situações distintas.
6.2.4. No presente caso, não se deve esquecer que o legislador foi quem alterou
a norma então existente (genérica) e criou uma mais específica, mas deixou aquelas
outras ainda mais específicas incólumes (ele poderia muito bem tê-las revogado
expressamente). Se não o fez, as multas mais específicas do art. 7o da Lei no 10.426,
de 2002, do art. 30 da Lei no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no8.212, de 1991, do
art. 7o da Lei no 9.393, de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do § 2o do art.
5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. As IN que tratam do assunto,
portanto (RFB no 1.110, de 2012, RFB no 1.264, de 2012, RFB no 1.015, de 2010, SRF
no 197, de 2002, RFB no 811, de 2010, SRF no 341, de 2003, RFB no 971, de 2009,
RFB no 1.279, de 2012, RFB no 726, de 2007 e RFB no 892, de 2008) devem continuar
a ser aplicadas sem nenhuma alteração.
6.2.5. Quanto aos prazos, não há alteração para a entrega ordinária das
declarações. O prazo mínimo de quarenta e cinco dias aplica-se apenas para a
apresentação dessas declarações numa fiscalização ou para prestar esclarecimentos
sobre alguma dessas declarações. E com a ressalva que a entrega de recibo ou
comprovante de entrega da declaração não se subordina ao prazo de quarenta e cinco
dias, conforme já explicado no item 5.1.
(...)
CONCLUSÃO
10. Em conclusão:
(...)
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada
pelas Leis nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei
no 10.637, de 2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371,
de 2006, e do § 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as
multas do art. 7o da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o
da IN no 1.015, de 2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002, do art. 7o da IN no 811, de
2010, do art. 3o da IN no 341, de 2003, art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN
no 1.279, de 2012, do art; 3o da IN no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008,
continuam a ser aplicadas;
(...)
Considerando que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
estão vinculadas ao “entendimento da RFB expresso em atos normativos” (art. 7o,
inciso V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011), só me resta aqui acatar as conclusões
do parecer acima transcrito.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720370/2014-28

Diante do exposto, nego provimento à impugnação, para confirmar a exigência
da multa de R$ 35.000,00, decorrente do atraso na entrega da DIMOF do 1o semestre
de 2013.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital